Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Tema no 864 do stf. Taxa selic. Anatocismo e excesso de execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Lei Distrital 5.184/2013), rejeitou impugnação quanto a prejudicialidade externa por ação rescisória, inexigibilidade do título (“coisa julgada inconstitucional”) e excesso de execução na atualização pela Selic.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa em relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito configura anatocismo e excesso de execução; (iii) verificar a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864/STF; e (iv) determinar a existência de valores incontroversos para expedição de RPV.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória restou não conhecida, não havendo óbice ao cumprimento da decisão rescindenda (art. 969, do CPC).
4. A tese firmada no Tema 864, do STF refere-se à revisão geral anual da remuneração (art. 37, X, CF), hipótese distinta da presente, que trata de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem excesso de execução, conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. A existência de valores incontroversos é caracterizada pela apresentação de cálculos pelo ente distrital, permitindo a expedição de RPV.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/05/2025.